Tribunal: TJDFT
Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705943-66.2020.8.07.0007 APELANTE: ISABELLA FERREIRA ALENCAR APELADO: HC INCORPORADORA S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A decisão Id. 23271937 autorizou o depósito da diferença das parcelas em aberto. A Apelante depositou parte dos valores e impugnou o restante (Id. 23625200). Assim, intime-se a Apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito. Saliento que a questão relacionada à diferença de valores será apreciada por ocasião do julgamento de mérito, ficando sujeita à incidência de juros de mora, caso constatado pagamento a menor. Publique-se e intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora